Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Interesse recursal. Parcial conhecimento. Estupro. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Inexistência de atenuantes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro (art. 213, CP). O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) verificar se há atenuantes a serem reconhecidas.
III. Razões de decidir
3. Constatada ausência de interesse recursal em relação a um dos pedidos, impõe-se o parcial conhecimento do apelo, nos termos do art. 577 do CPP.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. Inexistentes atenuantes a serem reconhecidas e pena já fixada no mínimo legal, nenhum reparo a ser feito na dosimetria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, caput. CPP, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1870899, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão n. 1790087, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023.